Tribunal: TJES
Processo: 5004469-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETE NASCIMENTO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004469-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARGARETE NASCIMENTO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DEFENSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO SEM ASSINATURA DA PARTE ADVERSA. INEFICÁCIA. ACORDO VÁLIDO CELEBRADO NO PROCON. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ABRANGIDA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, sob a alegação de omissão e contradição, diante da suposta desconsideração de acordo extrajudicial no qual teria sido concedida a quitação plena e irrevogável das obrigações discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar acordo extrajudicial invocado pelo Embargante; (ii) estabelecer se tal acordo teria eficácia para extinguir as obrigações relativas ao contrato e afastar a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado deixou de apreciar a alegação defensiva de existência de acordo extrajudicial supostamente firmado entre as partes, configurando omissão.

O documento indicado, desprovido da assinatura da parte Embargada, não possui validade formal nem material, sendo ineficaz para gerar quitação plena e irrevogável das obrigações discutidas.

O acordo válido entre as partes foi o formalizado perante o Procon, que não abrangeu a reparação por danos morais, de modo que a condenação do Embargante nesse ponto permanece hígida.

A alegação de litigância de má-fé pela Embargada não procede, pois quem insiste em tese desacompanhada de prova idônea é o Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura da parte adversa torna ineficaz o documento que pretende comprovar transação e quitação plena de obrigações.

O acordo formalizado no Procon constitui ajuste válido, mas não impede a reparação por danos morais, que extrapola o objeto da composição.

Os Embargos de Declaração suprem omissão do julgado sem efeitos modificativos quando apenas explicitam fundamentos já compatíveis com a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004469-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARGARETE NASCIMENTO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e/ou contraditório, uma vez que, para o resultado do julgamento, desconsiderou o acordo extrajudicial previamente celebrado entre as partes, no qual a Embargada concedeu "plena, geral e irrevogável quitação" de todas as obrigações relativas ao objeto da ação.

Pois bem.

De plano, é preciso pontuar que o acórdão, ao reformar a sentença para acolher o pleito autoral, não se debruçou sobre a tese suscitada pela defesa do Embargante em sede de contestação, concernente ao pretenso acordo consubstanciado no documento de ID 14830103.

Dessa forma, a análise detida de tal tese é imperiosa.

Conclui-se, após exame minucioso do referido instrumento de ID 14830103, que não se pode inferir a existência de um acordo extrajudicial apto a produzir o efeito de plena e irrevogável quitação de todas as obrigações atinentes ao contrato de cartão de crédito consignado, tal qual busca o Embargante.

Essa inferência se funda no fato de que a ausência de assinatura da Embargada desvela a ineficácia do documento para produzir os efeitos jurídicos almejados. Por conseguinte, carece-lhe a validade formal e material indispensável à comprovação da transação e da subsequente quitação.

Confira-se:

De fato, o único acordo válido e eficaz entre as partes é o formalizado no âmbito do Procon (ID 14830088), conforme já reconhecido no acórdão. Esse ajuste, contudo, não abrangeu a reparação por danos morais, cuja natureza extrapola o objeto daquela transação.

Veja-se:

Com base nisso, a tese do Embargante, fundamentada em um documento desprovido de validade, não tem a capacidade de alterar a conclusão do acórdão. A condenação do réu por danos morais foi correta e precisa.

Logo, fica a omissão sanada, sem efeito infringente do julgado.

Por fim, a alegação de má-fé por parte da Embargada não procede. Quem insiste em uma tese sem provas concretas é o próprio Embargante, que não apresentou um acordo assinado, e não aquela.

Destarte, a conclusão, à luz dos fundamentos constantes neste voto, é pelo provimento do recurso para fins de suprir a omissão respeitante à tese defensiva suscitada em contestação (quitação pelo fato de a obrigação objeto da inicial ter sido objeto de acordo entre as partes).

DO EXPOSTO
,
acolho os embargos de declaração
para suprir omissão do acórdão, sem efeitos infringentes do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,

d
ar
provimento aos
embargos de declaração - sem efeitos modificativos
.